Tribunal: TJES
Processo: 5011234-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011234-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V. R. SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ATLANTICA PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – DESCABIDA JUNTADA DA MEMÓRIA DE CÁLCULO EM MOMENTO POSTERIOR, AINDA QUE DENTRO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – EXEGESE DO ART. 525, § 4º, DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
) Não obstante a aparente tempestividade da impugnação apresentada no dia 18/06/2021, deve ser rejeitada a tese de que não haveria óbice na apresentação da memória de cálculos, em momento posterior à impugnação, desde que observado o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o pedido de cumprimento de sentença, tal qual procedera a agravante ao acostar a sua memória de cálculos somente em 21/06/2021, isto é, 3 (três) dias depois de apresentar sua impugnação.

2)
Conforme estabelece o art. 525, § 4º, do CPC/2015, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

3)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao executado/impugnante não apenas indicar o valor que entende correto, mas também apresentar no mesmo ato a memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial.

4)
Mais do que simplesmente alegar a incorreção do valor executado, deve o executado apresentar, concomitantemente, a respectiva memória de cálculo, isto é, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, se desacompanhadas da respectiva memória de cálculo que, na espécie, somente veio aos autos dias após a impugnação ser apresentada.

5
)
Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
V. R. Comércio de Petróleo Ltda. (Posto Corumbá)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (fls. 182/183 dos autos físicos – Id origem 20907516), complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id origem 28249966), que rejeitou liminarmente a sua
impugnação
ao “
cumprimento de sentença
” deflagrado no bojo de “
ação ordinária com pedido de obrigação de fazer
” ajuizada por
Atlântica Produtos de Petróleo Ltda
.

Em suas razões recursais (Id 9395017), sustenta a agravante, em suma, que:
(i)
é tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 18/06/2021, por ter o prazo iniciado no dia 31/05/2021 e findado em 22/06/2021, dada a suspensão de prazos decorrente dos Atos Normativos TJES nº
s
27/2021 e 36/2021;
(ii)
na própria peça impugnatória demonstrou qual valor do excesso e sua nota explicativa e, no primeiro dia útil subsequente, ainda durante o curso do prazo processual de quinze dias úteis, juntou a memória de cálculo; e
(iii)
não houve emenda à impugnação, por ter sido apresentada a memória de cálculo dentro do prazo previsto para impugnação.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já antecipo, a hipótese recomenda a confirmação da decisão pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Vejamos.

Não obstante a aparente tempestividade da impugnação apresentada pela agravante no dia 18/06/2021 (fls. 167/173 dos autos físicos), diante da suspensão de prazos operada por Atos Normativos oriundos deste egrégio Tribunal, rejeito a tese recursal de que não haveria óbice na apresentação da memória de cálculos,
em momento posterior à impugnação
, desde que observado o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar o pedido de cumprimento de sentença, tal qual procedera a agravante ao acostar a sua memória de cálculos somente em 21/06/2021, isto é, 3 (três) dias depois de apresentar sua impugnação.

Conforme estabelece o art. 525, § 4º, do CPC/2015, quando o executado alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, cumprir-lhe-á declarar
de imediato
o valor que entende correto, com a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo:

Art. 525 (...)

§ 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

De igual forma, não tem razão a agravante em sua tese de que demonstrou, na própria peça impugnatória, o valor do excesso e, no primeiro dia útil subsequente, ainda durante o curso do prazo para impugnação, juntou a memória de cálculo.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao executado/impugnante não apenas indicar o valor que entende correto, mas também
apresentar
no mesmo ato a
memória discriminada de cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO NÃO APRESENTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que, ‘quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso,
juntamente com a memória do cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos’.(AgInt no AREsp 2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.091.670/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto,
apresentando memória de cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. (...)

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.083.677/MG, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 284/STF. NÃO PROVIMENTO.

1. Quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso,
juntamente com a memória do cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3º e 4º).

Precedentes.

2. (...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.287.007/DF, relª Minª Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023)

“PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CPC/1973. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. REJEIÇÃO. DESCABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - (...)

II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte segundo a qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando memória discriminada de cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial. Precedentes.

III - (...)

VII - Agravo Interno improvido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp nº 1.507.561/PR, relª Minª Regina Helena Costa, julgado em 12/09/2022, DJe de 15/09/2022)

Portanto, mais do que simplesmente alegar a incorreção do valor executado, deverá o executado apresentar,
concomitantemente
, a respectiva memória de cálculo, isto é, não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado, se desacompanhadas da respectiva memória de cálculo que, na espécie, só veio aos autos dias após a impugnação ser apresentada.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
, ficando prejudicados os
embargos de declaração
opostos (Id 10029961).

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.